Tribunal: TJPA
Processo: 0808873-57.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0808873-57.2021.8.14.0000

RECORRENTE: FERDINANDO GABRIEL DOMINGUES

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO nº _______________________________ DJe __________/__________/ 2022

CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0808873-57.2021.814.0000

RECORRENTE: Ferdinando Gabriel Domingues.

ADVOGADOS: Heffren Nascimento da Silva, Jonio Gabriel Domingues e Marilda de Paula Silveira.

RECORRIDO: Corregedora Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATORA: Desa. Eva do Amaral Coelho

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO, DECISÃO DA CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO CONTRA MAGISTRADO QUE TERIA EXARADO DECISÃO EM PROCESSO JUDICIAL SEM APRECIAR PETIÇÃO DE INTERESSADO NA CAUSA. ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO DA MAGISTRADA NA CONDUÇÃO E ATUAÇÃO NO PROCESSO, SEJA POR AÇÃO OU OMISSÃO. ANÁLISE E JULGAMENTO DO ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO JUDICIAL EXACERBA A COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DEFINIDA REGIMENTALMENTE. EXISTÊNCIA DE REMÉDIO PROCESSUAL PRÓPRIO E ADEQUADO PARA ATACAR A DECISÃO JUDICIAL.

No caso dos autos, ainda que tenha ocorrido situação anômala ao procedimento judicial, qual seja, a juntada tardia de uma petição do ora recorrente, na qualidade de interessado na lide originária, não se comprovou nos autos qualquer responsabilidade da magistrada reclamada pelo fato, posto que ainda não atuava no processo por ocasião da interposição da petição, tendo agido sempre com celeridade e presteza, após a redistribuição dos autos à sua condução.

Outras duas petições do ora recorrente, no mesmo sentido daquela que não havia sido juntada aos autos, foram apreciadas pela magistrada que indicou tratar-se de assunto que deveria ser processado independentemente e não como incidente da causa principal, o que evidencia a ausência de prejuízo ao interessado ante ao não conhecimento da petição juntada tardiamente.

Nos termos da Lei Complementar 35/1979 e da Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça, as decisões judiciais só podem ser revistas por órgãos censores quando evidenciam infração administrativa ou ilícito penal, não restando configurado nos autos nem um, nem outro.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e desprover o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Plenário Virtual, em Julgamento por Videoconferência, aos de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.

Eva do Amaral Coelho

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
Ferdinando Gabriel Domingues
contra decisão da Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi determinado o arquivamento da Reclamação formulada pelo ora recorrente contra a magistrada Valdeise Maria Reis Bastos, juíza titular da 3ª Vara Cível e Empresarial do Pará.

O processamento destes autos inicia-se com a Reclamação proposta pelo ora recorrente contra a magistrada e servidores que prestam suporte à 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, pela não juntada da petição nº2021.00480180-16, protocolada em 17.03.2021, no processo nº 0011592-95.1996.814.0301, antes de decisão exarada em 01.07.2021, que determinou a expedição de alvará para levantamento de valores depositados em subconta vinculada àquele processo, o que, na sua compreensão, influenciou no teor da decisão que lhe foi desfavorável.

Após ouvir a magistrada reclamada, a Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará decidiu pelo arquivamento da Reclamação por considerar a questão como de caráter jurisdicional, alheia à competência do órgão censor, bem como pela não configuração de infração disciplinar ou ilícito penal que requeressem a intervenção da Corregedoria.

O reclamante então interpôs o presente recurso arguindo que o objeto da Reclamação não era refutar a decisão da magistrada, mas denunciar a negligência com a não juntada de sua petição nos autos; argumenta que a ausência do petitório nos autos propiciou a determinação da expedição do alvará, o que lhe traz prejuízo, ante a possiblidade de não poder receber os honorários que reputa lhe serem devidos, pelo tempo que trabalhou como advogado da causa; denuncia conluio entre a empresa Souzamar, parte no processo originário e a advogada que lhe sucedeu no processo, situação que entende que deveria ser averiguada pela magistrada; sustenta que na petição, que deveria ser analisada previamente à decisão, estão as circunstâncias que demonstram seu direito incontroverso de receber metade dos honorários de sucumbência. Ao final pediu o provimento do recurso para que se instaure procedimento de apuração de falta disciplinar pela magistrada e servidores e consequentes aplicações de penalidades.

O processo foi encaminhado ao Conselho da Magistratura no qual, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso eis que presente os requisitos para sua admissibilidade, nestes incluídos a tempestividade, visto que a intimação do reclamante sobre o teor da decisão recorrida deu-se em 13.08.2021, sexta-feira, e a peça recursal foi interposta em 19.08.2021.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece, em seus artigos 38 e 40, a competência da Corregedoria Geral de Justiça, nos seguintes termos:

Art. 38. A Corregedoria Geral de Justiça, dividida para efeito de jurisdição em Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém e Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior do Estado, tem
funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares,
sendo exercida por 2 (dois) Desembargadores eleitos na forma da Lei.

(...)

Art. 40. Aos Corregedores de Justiça, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete:

(...)

X - determinar a realização de sindicância ou de processo administrativo decidindo os que forem de sua competência e determinando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão;

(...)

Está bem delimitada, portanto, a função exclusivamente administrativa da Corregedoria Geral, a qual atua visando o bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, através da determinação de realização de sindicâncias e processos administrativos, caso se verifiquem ao menos indícios de prática profissional destoantes das previsões da lei e das normas administrativas.

No presente caso, a decisão da Corregedora de Justiça apresentou como fundamento, para determinar o arquivamento do procedimento, a natureza judicial da decisão objeto da reclamação, que impossibilitava a atuação correcional do órgão, nos limites regimentais impostos e já relembrados anteriormente.

Esse fundamento reveste-se de plausibilidade, a prime face, quando o atual recorrente, além de propor a Reclamação perante a Corregedoria, também interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a mesma decisão (processo nº 0806454-64.2021.814.0000), recurso este que atualmente encontra-se sob relatoria da Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt, reconhecendo desta forma, a natureza judicial da decisão atacada.

Resta, portanto, a verificação da existência de indícios do cometimento de falta funcional pela magistrada ou pelos serventuários, para que, de outra forma, pudesse a Corregedoria de Justiça atuar, com a instauração de procedimento investigativo/punitivo.

Com efeito, analisando-se os autos digitalizados constata-se que a petição protocolada sob nº 2021.00450180-16, interposta pelo ora recorrente em 17.03.2021, no processo judicial nº 0011592-95.1996.814.0301, só foi juntada aos autos físicos em 07.07.2021, conforme certidão às fls. 1708 dos autos físicos (pag. 26 dos autos digitalizados nº 616744), posteriormente à decisão da MM. Juíza, exarada em 01.07.2021 e juntada às fls. 1694 dos autos físicos (pag. 18 dos autos digitalizados nº 6061848).

Tal fato, por si só, já se configura uma excepcionalidade, pois exige-se que os atos processuais sucedam-se cronologicamente, em qualquer procedimento judicial, para que não ocorram situações de prejuízo às partes e/ou favorecimentos indevidos, salvo situações com permissivos ou ressalvas legais.

No entanto, para que se impute responsabilidade funcional alguns aspectos têm que ser analisados: 1) se a juntada tardia da petição trouxe de alguma forma prejuízo às partes ou interessados; 2) se a atitude da magistrada cooperou, por ação ou omissão, para essa juntada tardia e para algum prejuízo posterior.

A petição nº 2021.00450180-16, de cuja juntada tardia aos autos resultou a reclamação contra a magistrada, basicamente requeria ao juízo a garantia do pagamento de honorários ao ora recorrente, pelo fato de ter o mesmo atuado como advogado no processo originário e, posteriormente, ter sido destituído da função. Como argumento, denuncia um certo conluio entre a empresa patrocinadora e a advogada que o sucedeu no processo, para impedi-lo de receber a verba advocatícia que entende devida. Seu pedido final é pelo arbitramento dos honorários, a determinação do levantamento da parte incontroversa, o indeferimento da liberação dos referidos valores em favor da novel causídica e a apuração da litigância de má-fé pela empresa e sua advogada, ou seja, todos os pedidos giram em torno da questão dos honorários que entende lhe serem devidos e que, segundo se depreende dos fatos, a empresa se nega a pagar.

Anterior a essa petição, o recorrente já havia peticionado outras duas vezes nos autos. A primeira em 17.12.2018 (protocolo 2018.05121408-53), juntada às fls. 1614/1617 dos autos físicos, e a segunda em 13.08.2020 (protocolo 2020.01658281-54), juntada às fls. 1672/1673 do referido feito. Em ambas os pedidos são basicamente os mesmos: arbitramento de honorários em favor do peticionante, ora recorrente, com seus desdobramentos, quais sejam, bloqueios de verbas da empresa e expedição de alvará para levantamento dos valores.

A decisão da magistrada da qual se originou a reclamação, inicia-se da seguinte forma:
“Indefiro, de plano, o pedido de fls. 1614/1617 e 1672/1673 de origem do antigo patrono da empresa exequente, uma vez que tais pretensões devem ser veiculadas através de ação judicial própria, não configurando questão incidental a ser dirimida por mera petição nos autos, seja para cobrar honorários contratuais ou requerer o arbitramento dos honorários sucumbenciais que entender pertinentes. Desta feita, por se tratar de ato estranho aos autos e no escopo de evitar imbróglio desnecessário ao deslinde do feito, DESENTRANHEM-SE as petições e documentos de fls. 1614/1617, 1672/1673 e 1683/1689 e proceda-se a REORGANIZAÇÃO E RENUMERAÇÃO dos autos, de tudo certificado
”.

Portanto, parece óbvio que o caminho a ser adotado em relação a petição carreada tardiamente, ainda que houvesse sido juntada antes da decisão da qual se reclama, seria o mesmo das petições anteriores, qual seja, desentranhá-la por tratar-se de conteúdo estranho aos autos que deveria ser averiguado e decidido em ação própria e independente, visto que sua finalidade era, em suma, a mesma que as anteriores.

Nesse aspecto, resta claro que a ausência da petição, ainda que situação anômala na formação processual, não trouxe qualquer prejuízo ao reclamante. E não se trata apenas do livre convencimento dessa magistrada em particular, mas uma determinação legal que seria seguida, muito provavelmente, por qualquer juiz que atuasse no caso.

Constata-se, também, pela análise do caderno processual, que os autos originários haviam sido distribuídos a 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital mas, por força da firmação de suspeição da magistrada que nele atuava, foi redistribuído ao juiz da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, substituto legal, e por lá permaneceu tramitando até que, em 02.06.2021, o Dr. Roberto Andrés Itzcovich, juiz titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, constatando que a Dra. Valdeíse Maria Reis Bastos assumira a titularidade da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, e não havendo impedimento para que ela atuasse no feito, determinou o retorno dos autos à 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Desta forma, na data em que a petição foi protocolada, em 17.03.2021, a Dra. Valdeíse ainda não atuava no processo, não tinha responsabilidade sobre sua tramitação e nem gerenciava sua formação. Não há como se cobrar responsabilidade da magistrada pelo fato da petição não ter sido juntada aos autos imediatamente ou em tempo razoável. Note-se que um mês após a determinação de retorno do processo à Vara originária, a Dra. Valdeíse exarou decisão nos autos em 01.07.2021, o que se entende como prazo razoável, não tendo havido desídia ou negligência por parte da magistrada, que atuou no processo no estado em que o recebeu da nova distribuição.

Conclui-se, nessa toada, que não se apresenta nos autos qualquer indício de cometimento de falta por ação ou omissão da magistrada no exercício de suas funções, seja pela juntada tardia da petição ou pela configuração de prejuízo suportado por qualquer das partes, ou interessados, no processo originário, que tão somente cumpriu sua responsabilidade judicante de decidir em tempo razoável, ao receber o processo.

Em relação a possível prejuízo do recorrente com a decisão da magistrada, ele é alegado na peça recursal, porém sem qualquer comprovação e de uma forma totalmente hipotética. O recorrente alega que a não manifestação da magistrada sobre seu pedido de bloqueio dos bens da empresa que em teoria lhe deixou de pagar os honorários possibilitaria a vazão dos valores e a dificuldade de recuperá-los. Ocorre que, como decidiu a magistrada, tais circunstâncias devem ser apreciadas e decididas em ação própria e independente não havendo possibilidade de se garantir qualquer bloqueio incidentalmente na ação originária, sobretudo porque o recorrente sequer havia proposto o remédio judicial cabível e adequado.

Não aflorando quaisquer indícios de cometimento de falta funcional ou ilegalidade na conduta da magistrada ao conduzir o processo originário, não há como se evocar a atuação censora da Corregedoria Geral de Justiça.

Visto que não se acha pertinência na reclamação com fundamento em infração da magistrada, fica evidente a tentativa do recorrente em manifestar, de forma transversa através da via administrativa, seu inconformismo com a decisão judicial que, se não lhe é de todo desfavorável, no mínimo adia suas pretensões de recebimento dos honorários que entende lhe serem devidos.

Tal evidência se corrobora com a própria ação do recorrente que, além da reclamação administrativa, interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão da magistrada. E embora ele expresse na peça recursal que o objeto da reclamação não é a decisão proferida, mas os motivos que a levaram a ser prolatada sem a juntada da petição, toda sua fundamentação e seu pedido final na reclamação é no sentido de desconstituição e/ou reforma da decisão da magistrada. Ademais, como já analisado anteriormente, ainda que a petição já estivesse juntada aos autos é quase improvável que o teor da decisão fosse alterado. Supor e defender com tamanha veemência que o resultado da decisão seria diverso, é próximo de se configurar tentativa de condução do processo pelo peticionante e uma afronta ao livre convencimento do juízo.

A Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN), em seus artigos 40 e 41, estabelece regras sobre o assunto, nos seguintes termos.

Art. 40 - A atividade censória de Tribunais e Conselhos é exercida com o resguardo devido à dignidade e à independência do magistrado.

Art. 41 - Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir.

Em casos semelhantes a este, já se definiu a jurisprudência deste Colendo Conselho da Magistratura no sentido de manter as decisões de arquivamento dos procedimentos administrativos intentados perante a Corregedoria de Justiça que buscam discutir o acerto ou erro de decisão judicial.

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE DE QUESTÃO AFETA AO ACERTO OU DESACERTO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A discussão acerca do desacerto ou não de uma sentença possui a via recursal como a apropriada e não através da via administrativa, questionando a higidez do Juízo apenas porque não acolheu a tese que mais lhe interessava. 2. Não é novidade em nossa Corte a discussão acerca da morosidade do Judiciário, porém, quando há uma análise célere ela causa suspeita para a parte perdedora. O simples fato de ter ocorrido celeridade, por si só, não é capaz de gerar indícios claros e inequívocos de qualquer ilegalidade ou improbidade. Para a abertura de procedimento administrativo deve haver indícios mais claros e robustos, e não a mera insinuação. 3. As acusações formuladas pelos Recorrentes refletem apenas o inconformismo com a decisão contrária às suas pretensões, que deveria ser manejada através da via recursal. 4. Pano de fundo da representação é matéria judicial que não é da competência do órgão censor. 5. Recuso conhecido e improvido.

(TJPA – Recurso Administrativo. Processo nº 0004719-39.2015.814.0000, Relatora: Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 10/07/2019, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 16/07/2019).

RECURSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA JUDICIAL EM DEBATE. IMPEDIMENTO DO CONSELHO E DO ÓRGÃO CORRECIONAL. MEIOS RECURSAIS CABÍVEIS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À SUSPEIÇÃO ALEGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – Recurso Administrativo. Processo nº 0065772-21.2015.814.0000, Relatora: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/05/2017, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 07/06/2017).

Também no Conselho Nacional de Justiça, há corroboração desse entendimento através do enunciado do art. 9º, §2º, da Resolução 135.

Art. 9º A notícia de irregularidade praticada por magistrados poderá ser feita por toda e qualquer pessoa, exigindo-se formulação por escrito, com confirmação da autenticidade, a identificação e o endereço do denunciante.

(...)

§ 2º - Quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, ou pelo Presidente do Tribunal, nos demais casos ou, ainda, pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos casos levados ao seu exame.

Depois de analisadas detidamente as circunstâncias, fatos e fundamentos trazidos aos autos e considerando que não se vislumbram indícios de cometimento de falta funcional pela magistrada reclamada, e que o inconformismo do recorrente é em verdade contra uma decisão de caráter jurisdicional, como ainda que não compete ao Conselho da Magistratura apreciar insurgências que visem discutir acerto ou erro de decisões judiciais, não há o que se reformar na decisão da Corregedoria Geral que determinou o arquivamento da reclamação, recebida como pedido de providências, posto que escorreita e devidamente fundamentada na lei e normas administrativas pertinentes.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto por Ferdinando Gabriel Domingues, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Corregedora Geral de Justiça que determinara o Arquivamento da Reclamação feita contra a magistrada Valdeise Maria Reis Bastos.

Belém/PA, de março de 2022.

Eva do Amaral Coelho

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2022